Tribunal: TJMT
Processo: 1046849-33.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046849-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALINA DE ABREU CARDOSO - CPF: 495.993.301-10 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO. ADEQUAÇÃO DA VIA. TERMOS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSS COMO DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. EXIBIÇÃO PARCIAL QUE CONFIGURA RESISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR MANTIDO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo banco contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos e determinou a apresentação dos Termos de Averbação junto ao INSS referentes a contratos de empréstimo consignado, com fixação de multa diária pelo descumprimento e condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da inadequação da ação autônoma de exibição de documentos como via processual;
(ii)
declaração de ausência de interesse de agir e de pretensão resistida;
(iii)
afastamento da obrigação de exibição com fundamento no sigilo bancário e na Lei Geral de Proteção de Dados;
(iv)
afastamento da multa diária fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ação autônoma de exibição de documentos é a via adequada para a obtenção dos Termos de Averbação junto ao INSS;
(ii)
analisar se os Termos de Averbação constituem documentos comuns às partes, sujeitos à exibição;
(iii)
examinar se a exibição parcial dos documentos configura resistência à pretensão e mantém o interesse processual;
(iv)
avaliar o cabimento da multa diária como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da ordem de exibição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação autônoma de exibição de documentos é cabível, pelo procedimento comum, quando a pretensão da parte se satisfaz com a apresentação do documento requerido, constituindo instrumento adequado à tutela do direito material à prova.

5. Os Termos de Averbação junto ao INSS formalizam administrativamente a consignação perante a autarquia previdenciária, não se confundem com as Cédulas de Crédito Bancário nem com os comprovantes de transferência eletrônica e constituem documentos comuns às partes sujeitos à exibição, nos termos do art. 399, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. A resistência à exibição de documentos prescinde de recusa expressa e se configura pela não exibição integral dos documentos indispensáveis à relação jurídica, não afastando o interesse processual a apresentação parcial quando remanesce a omissão quanto a documento essencial.

7. A possibilidade de obtenção da documentação por canais administrativos ou plataformas digitais de terceiros não afasta o dever da instituição financeira de exibir os documentos vinculados à operação que afirma regular.

8. A ação de exibição de documentos possui caráter satisfativo, independe de vinculação a uma ação principal e não gera presunção automática de veracidade dos fatos alegados pela não apresentação dos documentos.

9. É cabível a fixação de multa diária como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de ordem de exibição de documentos, quando o valor é moderado e a incidência está condicionada ao efetivo descumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 399, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 1.774.351/SP, REsp 1.803.251/SC, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1027907-21.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo réu
BANCO C6 CONSIGNADO S. A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa n. 1046849-33.2025.8.11.0041, ajuizada por
GONÇALINA DE ABREU CARDOSO
, julgou procedentes os pedidos inicias para confirmar a liminar anteriormente concedida e determinar que o requerido apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os Termos de Averbação junto ao INSS correspondentes a cada um dos contratos de empréstimo consignado indicados na petição inicial, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento. Condenou o banco ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (hum mil reais).

Na
petição

inicial
, a autora afirmou ser beneficiária do INSS, titular de Pensão por Morte NB 189.735.106-0, e que, ao analisar seu extrato de pagamentos, identificou descontos vinculados a seis contratos de empréstimo consignado que declarou não ter contratado, individualizados sob os n. 90139950000, 90135599147, 90134612562, 90139940858, 90135599342 e 90134612403.

Sustentou que notificou extrajudicialmente a instituição financeira para obter cópias dos instrumentos contratuais e dos documentos correlatos, sem resposta satisfatória do banco requerido, razão pela qual estruturou sua pretensão na necessidade de acesso aos documentos que teriam dado suporte aos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário (id. 371892403).

Em
contestação
, o banco arguiu preliminares de advocacia predatória e de ausência de interesse de agir, bem como apresentou as Cédulas de Crédito Bancário e os comprovantes de transferência requisitados na inicial (id. 371892423).

Apresentada
impugnação
, a autora rechaçou as preliminares suscitadas pelo banco e alegou que a exibição documental era incompleta, diante da ausência dos Termos de Averbação junto ao INSS, documentos que reputou indispensáveis para aferir a regularidade da reserva de margem consignável (id. 371892439).

Na
sentença
, o Juízo rejeitou a preliminar de advocacia predatória, por ausência de prova de má-fé, captação ilícita de clientela ou ajuizamento de demanda temerária, e afastou a alegação de falta de interesse de agir, ao fundamento de que a autora demonstrou a relação jurídica, formulou prévio requerimento administrativo e enfrentou resistência da instituição financeira, que somente apresentou os documentos após ordem judicial e, ainda assim, de forma parcial.

No mérito, reconheceu que a ação possuía natureza satisfativa e que, embora o banco tenha apresentado CCBs assinadas por biometria facial e comprovantes de TED, permaneceu omisso quanto aos Termos de Averbação junto ao INSS.

Consignou que tais documentos são distintos das Cédulas de Crédito Bancário e essenciais à formalização da autorização de desconto em folha perante a autarquia previdenciária, razão pela qual concluiu pela recusa tácita e injustificada de exibição de documentos comuns às partes.

Por fim, julgou procedente a ação para confirmar a liminar, homologar os documentos apresentados e determinar a exibição, em quinze dias, dos Termos de Averbação relativos aos seis contratos indicados na inicial, sob multa diária de R$200,00, limitada a R$2.000,00, além de condenar o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (id. 357485897).

Nas
razões
do recurso
, o banco sustenta que a pretensão deveria seguir o procedimento de produção antecipada de provas, pois o CPC/2015 não teria previsto ação autônoma de exibição de documentos, e alega ausência de interesse de agir, por inobservância do Tema n.

648 do STJ, diante da falta de requerimento administrativo válido, da ausência de pagamento do custo do serviço e da não utilização dos canais oficiais da instituição financeira.

Defende a inexistência de pretensão resistida, ao argumento de que teria cumprido a determinação judicial de exibição documental, e sustenta que a disponibilização dos documentos deve observar as restrições decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e do sigilo bancário.

Aduz, ainda, que a autora poderia obter os instrumentos contratuais pelos canais administrativos da instituição financeira ou pelo aplicativo “Meu INSS”, circunstância que, em sua ótica, afastaria a necessidade de intervenção jurisdicional.

Por fim, impugna a multa diária, com fundamento na Súmula n. 372 do STJ, e requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbencial (id. 371892856).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 371892861).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos, com determinação para apresentação dos Termos de Averbação junto ao INSS relativos aos contratos de empréstimo consignado indicados na inicial.

Como relatado, a autora afirmou ser beneficiária do INSS e ter identificado descontos em seu benefício previdenciário relativos a seis contratos que declarou não ter contratado: n. 90139950000, 90135599147, 90134612562, 90139940858, 90135599342 e 90134612403. Alegou ter solicitado administrativamente a documentação à instituição financeira, sem resposta satisfatória.

O banco, por sua vez, apresentou Cédulas de Crédito Bancário e comprovantes de TED, mas não exibiu os Termos de Averbação junto ao INSS, documentos reputados essenciais pela sentença para aferir a regularidade da reserva de margem consignável e da autorização dos descontos no benefício previdenciário.

Em suas razões, o banco apelante sustenta a inadequação da ação autônoma de exibição, a ausência de interesse de agir, a inexistência de pretensão resistida, a necessidade de observância da LGPD e do sigilo bancário, bem como a impossibilidade de fixação de multa diária.

Sem razão.

A ação autônoma de exibição de documentos é admitida sob o novel Código de Processo Civil, pelo procedimento comum, como instrumento adequado à tutela do direito material à prova, quando a pretensão da parte se satisfaz com a apresentação do documento, sendo adequada, portanto, a via eleita (STJ, AgInt no REsp n. 1.774.351/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 29/06/2020).

No caso, a autora individualizou os contratos impugnados, demonstrou a existência dos descontos e comprovou a tentativa prévia de obtenção da documentação, ao passo que a instituição financeira apresentou apenas parte dos documentos requisitados e deixou de trazer aos autos os Termos de Averbação, embora diretamente relacionados aos contratos discutidos e à autorização dos descontos perante o INSS.

Tais documentos não se confundem com as Cédulas de Crédito Bancário nem com os comprovantes de transferência, pois se referem à formalização administrativa da consignação perante o INSS e constituem documentos comuns às partes, necessários à verificação da regularidade da contratação, nos termos do art. 399, III, do CPC.

A resistência, nesse contexto, prescinde de recusa expressa, uma vez que se configura pela não exibição integral dos documentos indispensáveis à relação jurídica, bem como a apresentação parcial da documentação não afasta o interesse processual quando remanesce a omissão quanto a documento essencial.

De igual sorte, a alegação de que a autora poderia obter os documentos por canais administrativos ou pelo aplicativo “Meu INSS” não afasta o dever do banco de exibir a documentação vinculada à operação que afirma regular, sobretudo diante da alegação de desconhecimento da contratação e da insuficiência dos documentos já apresentados.

A ação autônoma de exibição possui caráter satisfativo, não exige vinculação imediata a uma ação principal e admite medidas adequadas para assegurar a efetividade da ordem judicial, sem que a mera não apresentação do documento gere, por si só, presunção automática de veracidade dos fatos alegados (STJ, REsp n. 1.803.251/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019).

Por essa razão, não há ilegalidade na multa diária fixada em R$200,00, limitada a R$2.000,00, pois o valor é moderado, possui finalidade coercitiva e somente incidirá em caso de descumprimento da ordem de exibição.

Quanto aos ônus sucumbencial, a sentença também deve subsistir, na medida em que a procedência do pedido e a apresentação parcial dos documentos caracterizam resistência à pretensão autoral.

Sobre o tema, este Tribunal reconhece que, comprovado o requerimento administrativo e não atendida integralmente a solicitação, ficam evidenciados o interesse de agir, a resistência à pretensão autoral e a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus processuais (TJMT, Apelação Cível n. 1027907-21.2023.8.11.0041, Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgada em 07/11/2023).

Desse modo, a sentença apreciou adequadamente a controvérsia, reconheceu a utilidade e a necessidade da exibição documental e fixou medida coercitiva proporcional para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$1.200,00, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026